Tribunal: TJSP
Processo: 1000554-77.2019.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Mandado de Segurança. IPVA. Isenção. Pretendido reconhecimento de direito à isenção do imposto, por se tratar de veículo adquirido por portador de deficiência física. Sentença que denega a segurança. Recurso do impetrante, buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Superveniência da Lei Estadual no 16.498/2017, que acrescentou o §1o-A ao artigo 13 da Lei Estadual no 13.296/2008, passando

Ementa:
Mandado de Segurança. IPVA. Isenção. Pretendido reconhecimento de direito à isenção do imposto, por se tratar de veículo adquirido por portador de deficiência física. Sentença que denega a segurança. Recurso do impetrante, buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Superveniência da Lei Estadual no 16.498/2017, que acrescentou o §1o-A ao artigo 13 da Lei Estadual no 13.296/2008, passando a prever que a concessão de isenção de IPVA para veículos de propriedade de pessoa portadora de deficiência deve observar um limite de preço da venda do automóvel. Valor do veículo que supera o teto de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), previsto no Convênio CONFAZ ICMS no 38. Precedentes. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082371
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000554-77.2019.8.26.0445, da Comarca de Taubaté, em que é apelante TANIOS JOSÉ
DE OLIVEIRA ALAM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente), RICARDO DIP E JARBAS GOMES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000554-77.2019.8.26.0445 -Voto no 42.165.
2
VOTO No 42.165
APELAÇÃO No 1000554-77.2019.8.26.0445, de Taubaté
APELANTE: TANIOS JOSÉ DE OLIVEIRA ALAM
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: PAULO ROBERTO DA SILVA
Mandado de Segurança. IPVA. Isenção. Pretendido reconhecimento
de direito à isenção do imposto, por se tratar de veículo adquirido
por portador de deficiência física. Sentença que denega a
segurança. Recurso do impetrante, buscando a inversão do julgado.
Inadmissibilidade. Superveniência da Lei Estadual no 16.498/2017,
que acrescentou o §1o-A ao artigo 13 da Lei Estadual no 13.296/2008,
passando a prever que a concessão de isenção de IPVA para
veículos de propriedade de pessoa portadora de deficiência deve
observar um limite de preço da venda do automóvel. Valor do
veículo que supera o teto de R$ 70.000,00 (setenta mil reais),
previsto no Convênio CONFAZ ICMS no 38. Precedentes. Recurso
improvido.
I.
Mandado de Segurança impetrado por TANIOS JOSÉ
DE OLIVEIRA ALAM contra ato atribuído ao Sr. DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DA
DRT-3, objetivando o reconhecimento de seu direito à isenção do IPVA referente ao veículo
marca
Chevrolet,
modelo
Cruze,
ano/modelo
2018,
placas
FVX-7878,
Chassi
8AGBB69S0JR149255, Renavam 01167619959, adquirido em 21.09.2018, uma vez que é
portador de “monoparesia em membro inferior esquerdo”. Pede a concessão da segurança
para que seja concedida a isenção de IPVA em relação a referido veículo.
A liminar foi deferida (fls. 30/31). Contra essa decisão foi interposto Agravo de
Instrumento, provido por esta Câmara (A.I. no 3001283-46.2019.8.26.0000, desta Relatoria, j.
24.06.2019 fls. 83/87).
A r. sentença de fls. 98/103, de relatório adicionalmente adotado, denegou a
segurança.
Sobreveio recurso de apelação do impetrante, que, nas razões de fls. 108/16,
busca a inversão do julgado, reiterando os termos da inicial, asseverando em resumo que a
norma editada adota critério discriminatório de caráter econômico e ofende o princípio da
igualdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000554-77.2019.8.26.0445 -Voto no 42.165.
3
O recurso foi respondido a fls. 124/138, subindo os autos. Este, em síntese, o
relatório.
II.
Nega-se provimento ao recurso.
O impetrante é portador de “monoparesia em membro inferior esquerdo” (CID
G83.1), como se vê do documento de fls. 12/15. Adquiriu, no ano de 2018, um automóvel,
marca Chevrolet, modelo Cruze LT NB AT, ano 2018, placas FVX-7878, Chassi
8AGBB69S0JR149255, Renavam 01167619959 (cf. fls. 16), tendo-lhe sido indeferida, em
2018, a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores IPVA pela
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, em razão de o veículo superar o valor
estabelecido no Convênio ICMS 38/2012, que é de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) (fls.
18/19). Pediu o reconhecimento de seu direito à isenção do imposto.
A isenção do IPVA encontrava-se prevista no artigo 13, inciso III, da Lei
Estadual no 13.296/08, dispositivo de seguinte teor:
“Artigo 13 - É isenta do IPVA a propriedade:
(.....)
III - de um único veículo, de propriedade de pessoa com deficiência física, visual,
mental severa ou profunda, ou autista; (Redação dada ao inciso pela Lei 16.498, de 18-07-2017;
DOE 19-07-2017; Efeitos a partir de sua regulamentação).”
Com o advento da Lei Estadual no 16.498, de 18 de julho de 2017, acrescentou-
se ao referido artigo o § 1o-A, o qual prevê aplicar-se a isenção a veículo
“a) novo, cujo preço de venda ao consumidor sugerido pelo fabricante, incluídos
os tributos incidentes, não seja superior ao previsto em convênio para a isenção do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e de Comunicação
ICMS nas saídas destinadas a pessoas com
deficiência”;
b) usado, cujo valor de mercado constante da tabela de que trata o § 1o do
artigo 7o desta lei não seja superior ao previsto no convênio mencionado na alínea “a” deste
item;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000554-77.2019.8.26.0445 -Voto no 42.165.
4
O valor assim referido na lei tributária estadual é previsto no Convênio
CONFAZ ICMS 38, de 30 de março de 2012, o qual dispõe, em sua cláusula primeira: “Ficam
isentas do ICMS as saídas internas e interestaduais de veículo automotor novo quando adquirido
por pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas,
diretamente ou por intermédio de seu representante legal. (...) § 2o O benefício previsto nesta
cláusula somente se aplica a veículo automotor novo cujo preço de venda ao consumidor
sugerido pelo fabricante, incluídos os tributos incidentes, não seja superior a R$ 70.000,00
(setenta mil reais).”
O valor do veículo automotor ultrapassa o teto previsto no Convênio para
deferimento da isenção, dado que é incontroverso entre as partes.
A legislação paulista disciplinadora do IPVA adotou o valor previsto no
Convênio ICMS 38/12 à guisa de parâmetro para delineamento do benefício, quer se trate de
veículo novo ou usado.
A hipótese de exclusão de crédito tributário exige o preenchimento de
requisitos legais vigentes no momento do fato gerador do tributo. Rege-se, a isenção, pela lei
vigente ao tempo da ocorrência do fato gerador, mesmo porque esta última (a ocorrência do
fato gerador) é pressuposto da isenção: “A isenção é a dispensa do pagamento de um tributo
devido em face da ocorrência do fato gerador. Constitui uma exceção instituída por lei à regra
jurídica da tributação” (STF, ADI 286, Rel. o Min. MAURÍCIO CORRÊA, “apud” LEANDRO
PAULSEN, “Código Tributário Nacional”, Livraria do Advogado Editora, 10a ed., pág. 1180).
No caso do IPVA, o fato gerador é a propriedade de veículo automotor no dia
primeiro de janeiro de cada ano (artigo 3o, inciso I, da Lei no 13.296/08) e o lançamento,
realizado de ofício pela autoridade administrativa, leva em consideração, justamente, a data
do fato gerador.
E, na espécie, em 1o de janeiro de 2018, o impetrante não gozava de direito à
pretendida isenção tributária, porque já vigente a Lei Estadual no 16.498/2017, a qual incluiu
como requisito para sua concessão a observância ao limite do preço do veículo.
Do mesmo modo, a direta invocação de excertos do Texto Constitucional que
dizem respeito às pessoas portadoras de deficiência não é de molde a aproveitar à apelante.
Não é dado ao julgador arvorar-se em legislador positivo para vislumbrar hipótese qualificada
de não incidência de que não cuidou a Lei Maior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000554-77.2019.8.26.0445 -Voto no 42.165.
5
Em casos recentes, assim tem decidido este Tribunal de maneira reiterada:
“MANDADO DE SEGURANÇA IPVA Isenção na aquisição de veículo automotor
destinado ao transporte de deficiente Benefício limitado a veículos automotores cujo valor não
exceda R$ 70.000,00
Ausência de ilegalidade ou violação a princípios constitucionais na
imposição de referida limitação Sentença mantida Recurso de apelação não provido.” (TJSP,
1a Câmara de Direito Público, Apelação no 1000077-03.2018.8.26.0053, j. 20.06.2018, Rel. o
Des. LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ)
“AÇÃO DECLARATÓRIA. Isenção de IPVA. Portador de deficiência física, que
adquiriu seu automóvel com isenção de IPVA. Superveniência da Lei Estadual no 16.498/17, que
alterou o art. 13, § 1o-A, 1, "a" e "b" da lei do IPVA, limitando a isenção de veículos até o valor de
R$ 70.000,00. Hipótese, cujo valor supera o limite permitido para isenção do ICMS. Aplicação
analógica ao IPVA. Consonância com os Convênios CONFAZ nos 127/17 e 38/2012. Precedentes.
Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.” (TJSP, 2a Câmara de Direito
Público, Apelação no 1000531-08.2018.8.26.0562, j. 14.06.2018, Rel. o Des. CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI)
“IPVA ISENÇÃO Pretensão dos impetrantes de que não seja exigido IPVA de
veículos adquiridos anteriormente à alteração legislativa Valor dos veículos adquiridos que
ultrapassa o limite previsto no art. 13, § 1o-A, 1-b da Lei Estadual no 13.296/08 c/c a Cláusula
primeira, § 2o, do Convênio CONFAZ no 38
Isenção que não deve ser concedida de forma
ilimitada Ausência de violação à anterioridade tributária, pois o fato gerador ocorreu depois da
modificação da lei - Sentença denegatória da segurança mantida Precedentes deste Egrégio
Tribunal. Recurso desprovido.” (TJSP, 11a Câmara de Direito Público, Apelação no
1001149-08.2018.8.26.0576, j. 07.06.2018, Rel. o Des. OSCILD DE LIMA JÚNIOR)
“É preciso salientar, neste ponto, que no tocante às condições para a isenção em
razão da deficiência física, a lei alteradora não modificou aquilo que foi consolidado pela lei
anterior: as pessoas com deficiência continuam a ter a isenção anteriormente concedida (e até
foi ampliada a categoria de beneficiários). Neste passo, não há, prima facie, violação a direito
adquirido do contribuinte. A limitação da isenção refere-se tão somente ao valor do veículo. Ou
seja, se o contribuinte tiver a propriedade de veículo de valor abaixo do teto legal, terá a isenção.
Deste modo, a lei alteradora, que observou o princípio da anterioridade tributária (o que parece
incontroverso no caso), foi aplicada somente ao exercício superveniente, ou seja, à relação
jurídica tributária que se iniciou a partir de sua vigência, não ferindo, também neste aspecto,
direito adquirido do contribuinte.” (TJSP, 1a Câmara de Direito Público, Agravo de
Instrumento no 2014005-66.2018.8.26.0000, j. 4.4.2018, Rel. o Des. VICENTE DE ABREU
AMADEI).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000554-77.2019.8.26.0445 -Voto no 42.165.
6
A r. sentença, portanto, é de ser mantida também por seus próprios
fundamentos.
III.
Por todo o exposto, negam provimento ao recurso.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI